Tribunal: TJDFT
Processo: 0707638-07.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em razão de inadimplemento contratual, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A extinção decorreu da reiterada frustração das diligências de localização do bem e da parte requerida, sem que o autor fornecesse elementos mínimos para o prosseguimento válido do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) se a ausência de citação válida, decorrente da não localização da parte requerida, autoriza a extinção do processo por ausência de pressuposto processual; (ii) se é necessária a intimação pessoal do autor para suprir a falta que ensejou a extinção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida constitui pressuposto processual essencial à formação da relação jurídica processual, sendo sua ausência causa legítima de extinção do feito sem resolução de mérito.
4. Deferida a liminar de busca e apreensão em agosto de 2024, as diligências realizadas até setembro de 2025 restaram infrutíferas, motivo pelo qual foi proferida sentença.
5. A parte autora, não indicou endereço válido da parte requerida, inviabilizando o prosseguimento do feito. 5. A extinção por ausência de pressuposto processual não exige a intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1o do art. 485 do CPC, aplicável apenas às hipóteses de abandono da causa ou paralisação do processo por negligência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de citação válida, por não localização da parte requerida, configura ausência de pressuposto processual e autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2. A extinção por ausência de pressuposto processual não exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 485, IV e §1o. Jurisprudência relevante citada:
· TJDFT, Acórdão no 1415684, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível.
· TJDFT, Acórdão no 1811346, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível.
· TJDFT, Acórdão no 2007599, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 04/06/2025, DJe 23/06/2025.
· TJDFT, Acórdão no 1941628, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05/11/2024, DJe 12/11/2024.